Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001117-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
PACIENTE:- JONATHAN JOSE DE CAMPOS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JONATHAN JOSE DE CAMPOS, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto Ação Penal n. 13506-93.2019.811.0002 - Cód. 58745, - 1a Vara Criminal de Várzea Grande.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 10/7/2019, pela suposta prática dos delitos previstos no art. art. 2°, § 2°, da Lei 12.850/13 e 121, §2°, I e IV, do CP, c/c art. 29 e 69, ambos do CP, sendo a prisão convertida em preventiva.
Afirma, a subscritora do presente mandamus, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento da ação penal, uma vez que está preso cautelarmente desde a 045 (cinco) meses, sem que houvesse encerrado a instrução processual.
Por fim, sustenta que inexiste nos autos fundamentos para o encarceramento por prazo superior ao regido pela lei o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana.
Forte nessas razões, a impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
A impetrante em suas razões confirma que a denúncia foi recebida no dia 14/8/2019, sendo o paciente e o corréu citados no dia 26/9/2019, sendo juntadas as manifestações dos réus em 17/10/2019, 8/11/2019, retirado em carga no dia 27/11/2019, devolvido em 12/12/2019, e na mesma data designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/12/2019, e sua continuação para o dia 14/1/2010, diante da insistência de ambas partes em ouvirem testemunhas faltantes naquele ato.
Pelos andamentos processuais, registrados no sistema Primus, o feito aguarda a continuidade da audiência de instrução judicial que será parte realizada no dia 03/2/2020, não demonstrando de plano que haja elastério processual ocasionado pela morosidade da autoridade apontada como coatora.
Pela digressão processual exposta, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso, observando-se que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Demais disso, as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na presente impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual são imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, este caso possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente remédio heroico.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 47/2013-CGJ; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa deste feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator